Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REGISTROS DO DETRAN. ENDEREÇO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil aduz que “o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Cabe ao juiz indeferir as diligências protelatórias, como aquelas que prescindem de intervenção judicial, mas, ao compulsar os autos, verifica-se que foram realizadas diversas diligências para a localização do endereço pretendido, contudo, todas restaram infrutíferas.
Com o esgotamento das possibilidades à disposição da parte, o juízo de origem poderia e deveria ter determinado a expedição de ofício ao órgão de trânsito conforme requerido, mas preferiu indeferir o pleito ao argumento de sobrecarga do serviço na Vara Cível e a baixa probabilidade de a medida ser efetiva.
De mais a mais, a manutenção da decisão recorrida iria de encontro aos princípios da cooperação, da celeridade e do aproveitamento dos atos processuais.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.